Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO. AFASTADAS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Excesso de Linguagem. “A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado” (Tese no 08, Ed. no 75 da Jurisprudência em Teses). Desse modo, durante a sessão de julgamento, poderá haver eventual nulidade no caso de menção de partes da pronúncia dando a entender ser juízo de certeza, como sendo argumento de autoridade. Preliminar Rejeitada.

2. Ausência de Laudo. Pelo que se observa, em razão das informações levadas à Delegacia, logo depois da ocorrência dos fatos, e de o recorrente ter sido encontrado no local indicado pela pessoa que se entrava na Delegacia, onde a arma também estava, houve certa falta de atenção nas demais provas que seriam produzidas, mas conforme entendimento do STJ o laudo é dispensável para a pronúncia. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)”. Preliminar rejeitada.

3. Reconhecimento Pessoal. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em uma recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

4. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

5. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.

6. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do dolo homicida do acusado, mormente porque a defesa não comprovou cabalmente a tese de desistência voluntária.

7. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.